Tribunal: TJDFT
Processo: 0756640-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO PARCIAL. EFEITO SUSPENSIVO DESCABIDO. IMPUGNAÇÃO AO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE ACOLHEU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR. SERVIDOR DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS, ANTIGA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL - GASS. CÁLCULOS. REFLEXO DE 13o SALÁRIO. INCLUSÃO DE PARCELA INDEVIDA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO INCORRETO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
2. As fichas financeiras de 2014 a 2023 demonstram que, de fato, o autor recebia o 13o salário no mês de março. Diante dessa circunstância, é indevida a pretensão de receber o reflexo da GPS no 13o de 2019 (ID 60779119), pois a gratificação em tela foi suprimida somente em abril de 2019, tendo ingressado na base de cálculo das rubricas pagas em março, incluindo o 13o.
3. Da mesma forma, se mostra incorreta a atualização monetária com base no INPC (ID 60779121). Até 8 de dezembro de 2021, deve incidir o IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela. A partir de 9 de dezembro de 2021, será aplicada a Taxa Selic que já inclui a compensação da mora (Art. 3o da EC 113 de 8/12/21).
4. Esse cenário induz à constatação de que os cálculos apresentados pelo autor estão equivocados e devem ser utilizados aqueles apresentados pelo Distrito Federal que alcançaram a soma de R$ 58.366,94, tal como informado no despacho da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade (ID 60779130) e não impugnado na réplica.
5. “2. Os atos administrativos só poderão ter a sua presunção de legitimidade e veracidade afastados caso haja nos autos prova inequívoca de que foram praticados em desconformidade com a lei ou que os fatos alegados não são verdadeiros.” (TJ-DF 07133916220178070018 DF 0713391-62.2017.8.07.0018, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 05/04/2019)
6. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e acolher os cálculos apresentados pelo Distrito Federal (ID 60779130). Relatório em separado.
7. Sem custas ou honorários.